Tribunal: TJPA
Processo: 0004621-74.2018.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004621-74.2018.8.14.0121

APELANTE: ANA MARIA FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO
180
CAPUT
DO CPB.
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADO EQUIVOCADAMENTE. SÚMULA 18 TJPA.

I – Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de receptação, mormente quando
à materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de um DVD-PLAYER (ID 5252811). Quanto a autoria, imperioso aferir que a recorrente
foi presa em flagrante delito, ocasião em que foi apreendida a aparelho de DVD na sua residência, segundo o que se observa pela prova oral colhida que indicam o recorrente como o protagonista do evento reprovável;

II - A Jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

III - Diante do reconhecimento de que o comportamento da vítima foi equivocadamente fundamentado como circunstância negativa a apelante, deve a pena base aplicada ser redimensionada de 02 anos de reclusão e 240 dias multa, para 01 ano de reclusão e 10 dias multa, sob o regime aberto;

IV –
A
ré preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

V - Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e negar-lhe provimento para manter-se a condenação de ANA MARIA FERREIRA DO ROSÁRIO, porém, de ofício,
modifico a pena base para o mínimo legal pelo que torno a pena definitiva em

de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de multa em 10 (dez) dias-mult
a, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de receptação, previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, porém de ofício modificar a pena base, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relato

RELATÓRIO

ANA MARIA FERREIRA DO ROSÁRIO, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito e multa, e ao pagamento de multa em 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de receptação, previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará.

A Defesa asseverou pela absolvição por insuficiência probatória e subsidiariamente a desclassificação para o crime do art.180, §3º do CPB. (ID 5252817).

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID 5252818).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (10820482).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ANA MARIA FERREIRA DO ROSÁRIO em face da sentença condenatória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará.

Narra a exordial acusatória (ID 5252811) que:

“[...] Consta dos autos de inquérito policial que no dia 13 de setembro de 2018, por volta das 22:30 horas, a denunciada Ana Maria Ferreira do Rosário praticou o crime de receptação ao receber um aparelho de DVD-PLAYER furtado. Infere-se dos autos que no dia e hora suso citados, a guarnição da polícia militar foi informada pela vítima Natalina do Carmo da Silva que havia tido um botijão de gás e um aparelho de DVD-PLAYER furtados de sua residência no dia 12 setembro de 2018 e que tinha conhecimento que o autor teria sido o adolescente G.P. de S., que é conhecido no município pela prática desses atos e ainda que o mesmo teria entregado os objetos em um bar de propriedade da denunciada, momento em que se deslocou até o local informado pela vítima e verificou que o aparelho DVD-PLAYER estava de posse da mesma.

Ouvida em sede policial a denunciada Ana Maria Ferreira do Rosário alegou que chegou um rapaz em seu bar afirmando que sua mãe, a Sra. Regiane, havia mandado lhe entregar um DVD-PLAYER como garantia do pagamento de uma garrafa de 51, bebida alcoólica, e que não o conhecia, somente sua mãe.”

Devidamente processada, a recorrente foi ao final condenado a pena de 02 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito e multa, e ao pagamento de multa em 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de receptação, previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A defesa da recorrente, pugnou pela absolvição, devido a falta de provas que viabilizasse uma condenação e subsidiariamente a desclassificação para o crime do art.180, §3º do CPB. (ID 5252817).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de receptação, mormente quando
à materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de um DVD-PLAYER (ID 5252811).

Quanto a autoria, imperioso aferir que a recorrente
foi presa em flagrante delito, ocasião em que foi apreendida o aparelho de DVD na sua residência, segundo o que se extrai dos relatos da vítima Natalina dos Carmos
, que esclareceu

que no dia dos fatos estava fazendo sua mudança, sendo que ao lado de sua casa morava uma senhora com um rapaz, o qual, na ocasião, furtou “algumas coisas” da ofendida. Afirmou que na Delegacia, o autor do furto disse que havia “penhorado” o DVD da vítima perante a acusada, o que possibilitou a localização e recuperação do mesmo, enquanto o botijão de gás foi “penhorado” em um bar.

Os policiais miliares BENEDITO FURTADO MARTINS LISBOA e ERLEY EURICO PIMENTAL, em juízo, relataram que foram acionadas pela vítima, a qual informou o assalto, e em diligências, o aparelho de DVD da mesma foi encontrado na casa da acusada, a qual disse que havia recebido o objeto como pagamento por uma garrafa de 51.

O adolescente GEAN PEREIRA DE SOUSA, ouvido na fase inquisitorial, declarou que a vítima é sua vizinha, e decidiu furtar do interior de sua residência um botijão de gás e um DVD player; que trocou o DVD por uma pedra de crack com a Sra. Ana, e fez uso desta pedra; que o depoente acompanhou espontaneamente os policiais até a casa da Sra. Ana, tendo esta sido encontrada de posse do DVD.

A apelante ANA MARIA FERREIRA DO ROSARIO, ao ser interrogada em juízo, afirmou que o adolescente autor do furto chegou em sua casa, e entregou o DVD, levando em troca uma garrafa de 51.

Diante das provas do acervo, temerário aferir a ausência da intenção da recorrente em adquirir o aparelho de DVD, seja pelo local impróprio onde fez o negócio aliado ao preço baixo que pago em troca de uma garrafa de cachaça 51.
Na hipótese, seria condição de realização do tipo do art. 180 do CP (crime de receptação), o agente "saber ser produto de crime" a coisa que for encontrada em sua posse, seja pelo preço vil de aquisição, seja por qualquer outra circunstância que torne suspeito o alegado negócio. O apelante, portanto, poderá desvincular-se da imputação, apresentando justificativa plausível de que a posse da res furtiva se deu de boa-fé, fato que não ocorreu nos presentes autos. Nesses termos, a ausência dessa demonstração ou da falta de justificativa, aperfeiçoará a realização do tipo penal, não havendo espaço para a alegação de insuficiência de provas (
in dubio pro reo
)

A forma culposa vale registrar que o dolo do crime de receptação é de difícil comprovação, justamente por se tratar de elemento subjetivo do tipo, de difícil percepção. No entanto, se o agente, surpreendido na posse de bem de procedência ilícita, alegar desconhecimento da origem espúria daquele, instaura-se a dúvida, que só pode ser dirimida a partir do exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem os fatos.

Sendo assim, a posse da “res” em poder do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse, encargo do qual a apelante não se desincumbiu, transformando, portanto, a presunção de autoria em certeza.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Conjunto probatório que aponta que o Apelante, proprietário de estabelecimento comercial, possuía conhecimento da procedência ilícita das mercadorias e, ainda assim, preferiu adotar uma postura de indiferença, mantendo-as expostas à venda em seu mercado. 2. DOLO COMPROVADO. O dolo no delito de receptação é de difícil comprovação, pois se verifica presente apenas no foro íntimo do agente. A presença de dolo na conduta do receptador pode ser aferida, no entanto, pelos demais elementos e circunstâncias do fato externo e, no caso concreto, restou demonstrado pela apreensão dos bens objetos de crime anterior na posse do réu. 3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Conforme entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, no delito de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo o ônus da prova e impondo ao denunciado a necessidade de uma justificativa inequívoca, que não foi apresentada no caso concreto. [...] APELAÇÃO DEFENSIVA NÃO PROVIDA.(Apelação Criminal, Nº 70073161242, Quinta Câmara Criminal - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Julgado em: 22-04-2020)

DA DOSIMETRIA

De fato, como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Na hipótese, observou-se que a pena base foi aferida em 2 anos de reclusão 240 dias multa, considerando unicamente como circunstância judicial negativa
o comportamento da vítima.

Contudo, tal fundamento, deve ser desconsiderado, pois não atendeu aos termos do entendimento da Sumula 18 do TJPA:

O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Desta, forma modifico, de ofício, a pena base para o mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase não há causas agravantes ou atenuantes, assim como na terceira fase causas de aumento ou diminuição, pelo que torno a pena definitiva de Ana Maria Ferreira do Rosário em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Desta forma, fixo o regime
aberto
para início de cumprimento de pena
observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

A
ré preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são todas favoráveis.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por uma pena restritiva de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, a ser especificada pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, imperioso conhecer do apelo e negar-lhe provimento para manter-se a condenação de ANA MARIA FERREIRA DO ROSÁRIO, porém, de ofício,
modifico a pena base para o mínimo legal pelo que torno a pena definitiva em

de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de multa em 10 (dez) dias-mult
a, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do crime de receptação, previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023